Tribunal: TJDFT
Processo: 0766601-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0766601-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO CSF S/A RECORRIDO: SINDOMAR JOAO DE QUEIROZ DECISÃO &lt; O Recurso Inominado interposto pela parte ré, em face de sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, foi juntado aos autos tão somente com a comprovação do pagamento das custas processuais e respectiva guia, e do comprovante de pagamento do preparo, estando, porém, desacompanhado da respectiva guia do preparo (id.48158992) . Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende o preparo e todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas processuais), devendo ser feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Com a edição do Novo CPC, cujo art. 1.007, § 4o prevê a possibilidade de recolhimento, em dobro, do preparo, meu entendimento pessoal é de que, face à aplicação subsidiária do CPC, por ser mais benéfico à parte, é pertinente aos processos dos Juizados Especiais, tendo em vista a criação de um direito subjetivo à complementação do preparo, a fim de que seja conhecido o recurso interposto. No entanto, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigos 29 e 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95. Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e guia das custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento supramencionado, evidenciando como deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo, e os respectivos comprovantes de pagamento. Neste sentido o STF se manifestou: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). Nesse cenário, ressalvado meu entendimento pessoal quanto à criação de um direito subjetivo ao pagamento em dobro do preparo, previsto no § 4o do art. 1007 do CPC, meu voto é no sentido de não conhecer do recurso ante a ausência da guia de preparo nos termos dos dispositivos citados (Lei 9099/95, art. 42, § 1o e RITRJE, art. 31). Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver, e os honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. &gt; Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora